Tribunal: TJMT
Processo: 1017544-60.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017544-60.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDINEI PEREIRA CARVALHO - CPF: 021.784.901-66 (APELANTE), EDELSON DA SILVA VIEIRA - CPF: 785.300.081-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HEID BATISTA AGUETONI - CPF: 008.617.831-82 (TERCEIRO INTERESSADO), PONTO DO CONSTRUTOR LOCAÇÕES (VÍTIMA), RONEY FARIA DOS SANTOS - CPF: 893.417.401-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA DIGITAL (PRINTS DE WHATSAPP)
.
ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA
.
MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO
.
PRECLUSÃO
.
"NULIDADE DE ALGIBEIRA"
.
REJEIÇÃO
.
EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE FONTES INDEPENDENTES DE PROVA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS
.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS E PELA APREENSÃO DA RES FURTIVA EM LOCAL INDICADO PELO RÉU.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA
.
INVIABILIDADE
.
ACESSO FACILITADO AOS BENS EM RAZÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO
.
REDUÇÃO DA VIGILÂNCIA.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS
.
MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de furto qualificado pelo abuso de confiança, em razão da subtração de equipamentos do estabelecimento empregador, com posterior recuperação dos bens em local indicado pelo próprio acusado, pleiteando a nulidade de prova digital, absolvição por insuficiência probatória, afastamento da qualificadora e isenção de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(I) definir se a alegada nulidade das provas digitais por quebra da cadeia de custódia pode ser conhecida;

(II) estabelecer se há insuficiência de provas apta a ensejar absolvição;

(
III
) determinar se é cabível o afastamento da qualificadora do abuso de confiança;

(
IV
) definir se é possível a isenção de custas processuais nesta fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a preclusão da alegação de nulidade da prova digital, pois não arguida no momento oportuno, configurando nulidade de algibeira, vedada pelo ordenamento jurídico.

Afasta-se a nulidade por ausência de demonstração de prejuízo, aplicando-se o princípio

pas
de
nullité

sans

grief
, além da existência de fontes independentes de prova aptas a sustentar a condenação.

Considera-se comprovada a materialidade do delito por meio de documentos e depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial.

Reconhece-se a autoria delitiva com base na palavra da vítima, corroborada por testemunhos policiais e pela recuperação da res furtiva em local indicado pelo réu.

Atribui-se especial relevância à palavra da vítima em crimes patrimoniais, quando harmônica com o conjunto probatório.

Mantém-se a qualificadora do abuso de confiança, pois o vínculo empregatício proporciona acesso facilitado aos bens e reduz a vigilância, independentemente do tempo de relação ou de amizade íntima.

Afirma-se que a análise da hipossuficiência para fins de isenção de custas compete ao juízo da execução penal, por demandar verificação da situação econômica atual do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a nulidade de algibeira.

A ausência de demonstração de prejuízo afasta o reconhecimento de nulidade processual, especialmente quando há fontes independentes de prova. 3.

A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes patrimoniais.

O vínculo empregatício é suficiente para caracterizar o abuso de confiança quando proporciona facilitação da prática delitiva.

A análise da isenção de custas processuais deve ser realizada pelo juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 155, § 4o, II; CP, art. 61, I; CPP,
arts
. 157, § 1o, 158-A, 563 e 804.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgInt
no RMS 68.921/BA, j. 25/11/2022; STJ,
AgRg
no HC 849.435/SC, j. 04/03/2024; TJMT, N.U 1019355-98.2022.8.11.0042, j. 10/10/2023; TJMT, N.U 1000559-90.2020.8.11.0022, j. 18/12/2024; TJMT, N.U 1004696-38.2021.8.11.0004, j. 11/11/2024; TJMT, N.U 0002206-96.2017.8.11.0005, j. 31/05/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRa. HERIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por

Valdinei Pereira Carvalho
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis /
MT, que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto
,
pela prática do delito tipificado no art. 155, § 4o, inciso II,
c/c art. 61, inciso I, ambos
do Código Penal, bem como, ao pagamento de 1
2
(
doze
) dias-multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

Em suas razões recursais (ID.
344454970
),
o apelante pleiteia preliminarmente
a
ilicitude da prova digital
(capturas de tela de conversas de WhatsApp), sustentando a quebra da cadeia de custódia por ausência de metodologia adequada na extração dos dados.

No mérito, requer a absolvição por ausência de provas.

Subsidiariamente, pugna o afastamento da qualificadora do abuso de confiança.

Por fim, requereu a isenção das custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
não conhecimento da preliminar e o
desprovimento do recurso (ID.
344454974
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento da prelim
inar
e
desprovimento do recurso interposto pelo apelante (ID. 254168162).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“(...)
ao longo do mês de dezembro de 2020, em data incerta, no estabelecimento comercial sediado na Avenida Fernando Correa da Costa, 4072, Bairro Vila Adriana, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado VALDINEI PEREIRA CARVALHO subtraiu para si ou para outrem, com abuso de confiança, coisas alheias móveis pertencentes à empresa “Ponto do Construtor Locações”, local em que trabalhava, consistente em 1 (um) martelete 30 Kg da marca
Dewalt
, 01 (uma) esmerilhadeira 9 polegadas da marca
Dewalt
, 1 (uma) esmerilhadeira 5 polegadas da marca
Dewalt
e 1 (uma) inversora de solta da marca
Usk
.

Abstrai-se dos autos que, desde o mês de outubro de 2020, o denunciado trabalhava na empresa “Ponto do Construtor Locações” e seu proprietário Roney Faria dos Santos (R.F.S.) passou a perceber a falta de alguns equipamentos, após o ingresso do denunciado na sua firma. No decorrer do dia 17 de dezembro de 2020, o empresário Roney Faria dos Santos foi contatado por funcionário Heide Batista
Agtoni
(H.B.A.) da empresa “Zion Real
Estate
”, momento em que esse noticiou que foi procurado pelo denunciado oferecendo 1 (um) martelete de 30 Kg
Dewalt
pelo valor de R$ 11.554,29 e 1(uma) lixadeira da marca
Dewlat
pelo valor de R$ 400,00 (quatrocentos Reais).

O empresário Roney Faria dos Santos (R.F.S.) ao analisar os diálogos realizados pelo denunciado com o funcionário da empresa “Zion Real
Estate
”, bem como as fotos dos produtos que estavam sendo oferecidos para a venda, aquele reconheceu os bens como sendo de sua propriedade e haviam sido subtraídos da sua empresa.

Em seguida, o empresário Roney Faria dos Santos (R.F.S.) no dia 17.12.2020 chamou o denunciado para conversar acerca dos diálogos em que
o mesmo
estava oferecendo produtos subtraídos de sua empresa para terceiros, momento em que aquele confessou a prática delitiva e noticiou que os bens subtraídos, quais sejam,
marrtelete
, esmerilhadeiras de 5 e 9 polegadas e inversora de solda, estavam ocultados na empresa Tornearia do Branco.

Posteriormente, o denunciado fugiu, mas em seguida foi detido por populares e entregue a autoridade policial, havendo, também, êxito na apreensão dos bens subtraídos que estariam ocultados na Tornearia do Branco. (...) (sic) (id. 344454425)”

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática dos delitos previstos nos art. 155, § 4o, inciso II,
c/c art. 61, inciso I, ambos
do Código Penal.

PRELIMINAR NULIDADE DAS PROVAS DIGITAIS

A Defesa do apelante argui, em sede preliminar, a nulidade das provas consubstanciadas nas capturas de tela (
print
screens
) de conversas de WhatsApp juntadas ao inquérito, alegando violação da cadeia de custódia (art. 158-A do CPP) e ausência de perícia forense.

Todavia, a preliminar arguida
não merece ser conhecida
, uma vez que se encontra preclusa, tendo em vista que não foi suscitada tempestivamente.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que a suposta nulidade das provas digitais não foi questionada pela Defesa na fase de Resposta à Acusação, tampouco durante a instrução processual, vindo a ser ventilada apenas em fase de alegações finais e agora nas razões recursais. Note-se que tais elementos de prova (
prints
) constavam nos autos desde o início da ação penal, tendo sido apresentados já na fase de inquérito policial.

Dessa forma, evidencia-se uma arguição tardia, na qual a Defesa, ciente da existência e do conteúdo das provas, optou por não
impugná-las
oportunamente, apenas suscitando a questão em sede recursal com propósito estratégico.

A estratégia processual utilizada se enquadra no instituto da “nulidade de algibeira” ou “nulidade de bolso”, prática rechaçada pelo ordenamento jurídico e que contraria o princípio da boa-fé processual. Essa conduta é vedada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa:

“(...) É firme o entendimento desta Corte a respeito da inadmissibilidade da chamada 'nulidade de algibeira', a saber, aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ter ciência do vício, deixa de ser alegada como estratégia de ser eventualmente utilizada em momento futuro. (...) (STJ -
AgInt
no RMS: 68921 BA 2022/0157400-6, T1 - PRIMEIRA TURMA,
DJe
25/11/2022)”

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“(...) Preliminares de nulidade devem ser arguidas pela parte interessada na primeira oportunidade em que lhe competir se manifestar a respeito da matéria, sob pena de preclusão. (...) (N.U 1019355-98.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, DJE 10/10/2023)”

Ademais, nos termos do
art. 563 do Código de Processo Penal
, vigora o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, sendo indispensável a demonstração de prejuízo efetivo, o que não ocorreu. Aplica-se ao caso a
teoria da fonte independente
(art. 157, § 1o, do CPP), visto que a condenação se amparou em provas autônomas: a prisão do réu logo após a fuga e a recuperação da
res furtiva
na "Tornearia do Branco", confirmada pelo depoimento judicial do proprietário Edelson.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal assevera que a ausência de prejuízo inviabiliza o reconhecimento da nulidade processual:

“(...)A ausência de demonstração do prejuízo inviabiliza o reconhecimento da nulidade do processo. (...) (TJMT, N.U 1000559-90.2020.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, DJE 18/12/2024)”

Dessa forma, a arguição da Defesa está preclusa, razão pela qual
NÃO CONHEÇO A PRELIMINAR
.

MÉRITO.

A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do furto de uso e o afastamento da qualificadora do abuso de confiança.

A
materialidade

do crime restou suficientemente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id.
344454422
- pág. 0
4
/0
6
), pelo
termo de apreensão
(id.
344454422
- pág.
07
), pelo
auto de avaliação indireta (id. 344454422- pág.35
), pelo
relatório de investigação (id.
344454422
- pág.
36/37
), pelas declarações das vítimas e testemunhas.

No que diz respeito à autoria, observa-se a existência de provas suficientes e adequadas para demonstrar que o apelante praticou o delito de furto, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por falta de provas.

No caso em análise, observa-se que o apelante, em ambas as fases judiciais, permaneceu em silêncio.

Em juízo, a vítima Roney Faria dos Santos declarou que
o acusado era seu funcionário há cerca de dois meses e que, nesse período, começou a notar o desaparecimento de equipamentos.

Relatou que uma cliente, o procurou e mostrou conversas de
Whatsapp
nas
quais o apelante
oferecia
à venda de um mar
telete e outra
s
ferramentas

da empresa por valores muito abaixo do mercado.

Afirmou que diante desta informação
confrontou o apelante, que confessou a subtração e nesse momento saiu correndo, mas foi detido por uma viatura policial que passava na frente do local.

Por fim, declarou que o apelante levou os policiais até
u
ma oficina
, local indicado pelo próprio acusado, onde todos os bens subtraídos foram encontrados e recuperados.

A testemunha Flavio
Gonalves
da Silva, policial militar, em juízo, declarou que no dia dos fatos estava em patrulhamento
, quando avistou dois homens correndo, sendo um perseguindo ao o
utro, momento que realizou a
abordagem
.

Relatou que nesse momento foi informando pela vítima que o perseguido, seu funcionário, havia furtado bens de sua loja.

Por fim, confirmou que o acusado no momento da abordagem, indicou uma oficina
onde
havia deixado os produtos de furto, momento que a guarni
ção se deslocou até o local e recuperou a
res furtiva
.

Em
juízo
, a testemunha
Edelson da Silva Vieira
, declarou que no dia dos fatos o acusado
o apelante
deixou
em seu es estabelecimento, na manhã dos fatos, alguns equipamentos, alegando que retornaria para buscá-los mais tarde. No período da tarde, foi surpreendido com a chegada da polícia acompanhada do réu, momento em que os bens foram apreendidos.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em crimes patrimoniais, o depoimento da vítima possui especial relevância probatória, quando harmonizado com os demais elementos de prova, devendo prevalecer sobre as versões contrárias apresentadas nos autos. Vejamos:

“(...) 2. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. (...) (STJ -
AgRg
no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024)”

Diante do exposto, conclui-se que as provas produzidas nos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante, não havendo que se falar em ausência de provas.

Subsidiariamente, a Defesa postula o afastamento da qualificadora do abuso de confiança, argumentando que o vínculo empregatício era recente (aproximadamente dois meses) e que não existia relação de amizade ou confiança especial entre o acusado e a vítima.

Temos que o
abuso de confiança
, em tema de furto, pressupõe dois requisitos: um
subjetivo
, referente ao vínculo de confiança que surge da relação entre o agente e o lesado, e outro
objetivo
, decorrente da facilidade proporcionada por esse vínculo à prática do delito. Ambos
encontram-se
presentes no caso concreto.

Na hipótese dos autos, a instrução processual revelou que o réu trabalhava na empresa da vítima, exercendo as funções de motorista e ajudante. Conforme relatado pelo ofendido em juízo, tal condição garantia ao acusado
livre acesso
ao local onde as ferramentas e o maquinário ficavam guardados, sendo que a execução de suas tarefas rotineiras permitia a circulação desimpedida pelo estabelecimento.

Diferente do que sustenta a Defesa, para a configuração da qualificadora prevista no
art. 155, § 4o, II, do CP
, no contexto de relações de trabalho, não se exige amizade íntima ou longa duração do vínculo. A existência da relação de emprego, por si só, estabelece uma expectativa legítima de fidelidade e lealdade, gerando
uma natural
redução da vigilância do empregador sobre seus bens.

Verifica-se, assim, que a subtração foi viabilizada justamente pelas facilidades propiciadas pela inserção do acusado no ambiente de trabalho. O apelante aproveitou-se da confiança nele depositada — que lhe permitia manusear e acessar as ferramentas sem fiscalização ostensiva — para subtrair os objetos e dar-lhes destino diverso (conforme a posterior localização dos bens na "Tornearia do Branco").

Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

“(...) Não há como afastar a qualificadora do abuso de confiança, porquanto ficou comprovado que a acusada se aproveitou da relação da confiança de trabalho, o que facilitou a execução da conduta criminosa”. (TJMT - N.U 1004696-38.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 18/11/2024)

Dessa forma, restando comprovado que o réu se valeu da facilidade de acesso decorrente do contrato de trabalho para a prática delitiva, deve ser mantida a qualificadora do abuso de confiança.

No tocante ao pedido de isenção das custas processuais requerida pelo apelante, é certo que eventual isenção deverá ser aferida pelo juízo da execução penal, conforme art. 804 do Código de Processo Penal, portanto, eventual concessão de isenção deve ser analisada pelo juízo da execução penal.

Vejamos jurisprudência aplicável à questão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– (...) –
4. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
–

5. (...)
Processo Penal, não há como conceder ao sentenciado o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira.

6. Recurso da defesa parcialmente provido e do Ministério Público desprovido. De ofício, reconhecida a prescrição dos crimes de estelionato tentado. (N.U 0002206-96.2017.8.11.0005, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023,
publicado
no DJE 03/06/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO do recurso
aviado pela Defesa do réu

VALDINEI PEREIRA CARVALHO
,
porém
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo
incó
lume
a s
entença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026